Tribunal: TJDFT
Processo: 0701628-45.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO PARCIAL. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Agravo de instrumento contra decisão, em cumprimento de sentença, que revogou, em parte, a gratuidade de justiça, reduzindo o benefício para 50% das custas e dos honorários advocatícios.
2 – Conexão. São conexas as ações quando lhes for comum a causa de pedir, havendo possibilidade de decisões conflitantes. Precedentes no STJ (Resp. 967815 / MG 2007/0159078-1 Relator(a) Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA). Os agravos de instrumentos ns. 0701535-82.2021.8.07.9000 e 0701628-45.2021.8.07.9000 discutem o mesmo ato judicial praticado na origem, que revogou o benefício da gratuidade de justiça, reduzindo o benefício da gratuidade de justiça da autora para 50% das custas e dos honorários advocatícios. Assim, a fim de evitar a divergência de decisões, impõe-se a reunião dos respectivos processos para julgamento simultâneo.
3 – Agravo de instrumento de ambas as partes. Gratuidade de justiça. Revogação parcial. Na origem, a autora teve revogado o benefício da gratuidade de justiça sob o fundamento de ter adquirido um veículo no valor de R$49.500,00. Trata-se de faixa de preço que corresponde a um veículo popular, bem que representa uma necessidade básica de uma família, especialmente em uma cidade com dificuldades de mobilidade. Além disso, foi adquirido mediante financiamento, o que revela não ter se configurado a hipótese de aumento patrimonial. Quanto ao imóvel, trata-se de uma casa em área de habitação popular, com preço compatível com a situação econômica da autora, adquirido antes da decisão anterior que concedeu o benefício da gratuidade de justiça, conforme se vê no processo de origem. Ademais, o resultado do processo, que discutia verba de natureza salarial, alimentar, portanto, não foi proveitoso, de modo que não há qualquer demonstração de alteração da situação econômica da autora em relação ao tempo da declaração de hipossuficiência. Incompreensível, pois, a pretensão da ré de perseguir a revogação do benefício sem qualquer fato novo que o justifique. Agravo de instrumento da autora (701628-45.2021.8.07.9000) a que se dá provimento para reformar a decisão que revogou, em parte, a gratuidade de justiça, mantendo-se a decisão desta Turma que concedeu a gratuidade de justiça integral.
4 – Recurso da autora conhecido e provido. Recurso do réu conhecido, mas não provido.